Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-22.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004803-22.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDEVANE OLEGINI - CPF: 834.959.751-87 (RECORRENTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIA DO NÚMERO A TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NÚMERO TELEFÔNICO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a produção de provas em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a indicação do protocolo em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a indicação de protocolo em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Recorrente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, consistente na comprovação de que houve alteração de titularidade de seu número, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovado a troca de titularidade de sua linha telefônica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e
IMPROCEDENTE
os danos morais.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a migração do seu plano de pós para pré-pago ocorreu sem o seu consentimento em janeiro/2020, bem como, a alteração de titularidade do número de terminal, o que teria causado transtornos, pois houve a clonagem de seu número de
Whatsapp
.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão para devolução da titularidade da linha de número e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte promovente apresentou contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, vejo que a parte Recorrente indicou o número de protocolo da reclamação administrativa apenas em recurso, a despeito disso, esta magistrada entende ser inadmissível a produção de prova em grau de recurso, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a indicação do protocolo em momento oportuno.

Assim, não se tratando de fato novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de indicação em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Pois bem.

Destaco que o magistrado
a quo
entendeu que não restou comprovada a alteração de titularidade do número telefônico, considerando que o Recorrente não fez prova mínima do aludido, tampouco, da existência de prova de constrangimento sofrido ou de qualquer conduta abusiva praticada pela Recorrida.

Entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
porque inexiste nos autos as provas dos fatos constitutivos do direito pleiteado pelo Recorrente, posto que o mesmo não comprovou que em janeiro/2020 ocorreu a transferência de titularidade da linha telefônica.

Verifico que o Recorrente apenas acostou as faturas na inicial com seus respectivos comprovantes de pagamento, datadas de janeiro/2019, sem qualquer prova da transferência ou da efetiva clonagem do seu número telefônico, ônus do consumidor, por se tratar de requisitos básicos para o exercício do direito de ação.

No que concerne à transferência da linha telefônica a terceiro, o Recorrente baseia sua existência apenas em Boletim de Ocorrência, o qual é insuficiente para comprovar o alegado, na medida em que abarca apenas a sua versão dada ao fatídico, tratando-se, assim, de documento unilateral.

Além do mais, a Recorrida colacionou aos autos termos de adesão e solicitação de acesso de pré-pago, comprovando que o Recorrente detém a titularidade da linha. Ademais, um dos contratos juntados pela Recorrida demonstrou que o Recorrente em janeiro/2020 solicitou a habilitação de um número, estando o referido contrato devidamente assinado, acompanhado do documento pessoal (CNH) e foto do Recorrente.

É certo que, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Recorrente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova mínima, bem como não havendo comprovação de que houve qualquer constrangimento sofrido pela parte promovente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021